Tribunal: STF
Processo: RE 762298
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GOVERNADOR DE ESTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SECRETÁRIO ESTADUAL. ARTIGO 312, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI 10.460/1988, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI 14.210/2002, E DECRETO 5.629/2002 DO ESTADO DE GOIÁS. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ARTIGO 84, INCISO XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência de suposta inexistência de juntada da cópia integral do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no incidente de inconstitucionalidade, e da ausência de ofensa direta à Constituição da República (Doc. 18).



    O Estado de Goiás alega, em relação à cópia da decisão proferida no incidente de inconstitucionalidade julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que “consta dos autos seu inteiro teor conforme fls. 993-1037” (Doc. 20, p. 2). Sustenta, ainda, que “a decisão proferida pela corte a quo, em sede da apelação, representa ofensa direta e frontal à Constituição, na medida em que a matéria em debate é essencialmente constitucional (Art. 84, XXV, p.u., CF), considerando que o que se discute em matéria de fundo é a legitimidade da delegação de competência para o ato demissional” (Doc. 20, p. 2).



    Mário Sérgio Batista, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo, in albis (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, constata-se que a decisão ora agravada partiu de premissa equivocada, dado que os autos do processo sub examine cuidam da própria Arguição de Inconstitucionalidade de Lei 345-1/199 do artigo 312, inciso III, alínea “a”, da Lei 10.460/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.210/2002, julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 8, p. 25-51).



    Dessarte, essa constatação recomenda a reconsideração da decisão anteriormente proferida (Doc. 18) para possibilitar nova análise do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás (Doc. 8, p. 97-112).



    Feitas as considerações preambulares, passo à análise do referido recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. DIPLOMAS LEGAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO JUÍZO A QUO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PORTARIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS DEFENDENDO A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM TESTILHA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO REMETIDO PARA A CORTE ESPECIAL QUE ACOLHEU A ALUDIDA INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSISTÊNCIA DA LINHA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO INTERPOSTO. RECURSO CUJO PROVIMENTO RESTOU NEGADO. 



    1 - Ante o fato de que a sentença de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade das leis que respaldaram a prática do ato jurídico anulado, o Estado de Goiás dela apelou, para defender as suas respectivas constitucionalidades, tendo sido instaurado o devido incidente consistente na arguição de inconstitucionalidade, tendo a ilustrada Corte Especial deste egrégio Areópago proferido o acórdão que, por maioria do respectivo órgão colegiado, decidiu pelo acolhimento da arguição em referência, para declarar a inconstitucionalidade do art. 312, inciso III, alínea 'a', da Lei Estadual nº 10.460/88, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 14.210/2002, e, por corolário, do Decreto Estadual nº 5.629/02. 



    2 - Destarte, não há como se aplicar leis notadamente inconstitucionais e assim declaradas tanto perante o primeiro grau de jurisdição, quanto no âmbito deste colendo Tribunal de Justiça por sua digna Corte Especial, impondo-se, pois, a manutenção do decisum vergastado, que reconheceu a inconstitucionalidade dos diplomas legais condizentes à delegação de competência do Governador do Estado de Goiás em favor do Secretário de Estado da Segurança Pública e Justiça, para, em sede de processo administrativo disciplinar, aplicar pena de demissão a servidor público estadual.



    3 - Nessa esteira de entendimento, frente à patente inconsistência do apelo interposto, apresenta-se irrefutável o pronunciamento judicial recorrido no que tange à nulidade da Portaria nº 006/2004, à consequente reintegração do apelado/autor no seu respectivo cargo e ao restabelecimento de todas as vantagens patrimoniais e pessoais que ele perdeu com a sua demissão ilegal.



    APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Doc. 8, p. 75-76, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás (Doc. 8, p. 81-83) foram desprovidos (Doc. 8, p. 88-94).



    O Estado de Goiás, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, assevera que o Tribunal de Justiça do Estrado de Goiás, ao considerar a legislação local inconstitucional, violou o disposto no artigo 84, inciso XXV e parágrafo único, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido também dissentiu do entendimento do Supremo tribunal Federal no que se refere à “possibilidade, pacífica, registre-se, da delegação do poder disciplinar do Chefe do Poder Executivo aos órgãos auxiliares superiores (Ministros de Estado e Secretários de Estado, Distritais ou Municipais), especialmente no que toca à sanção de demissão, como no caso em debate, não restando outra via ao ente público demandado senão a do presente apelo extremo, com o fito de restaurar a vigência do texto constitucional (artigo 84, inciso XXV e parágrafo único, da CF/88)” (Doc. 8, p. 102). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer “a possibilidade de delegação pelo Governador do Estado-membro, ora recorrente, aos seus Secretários de Estado (órgãos auxiliares superiores) do poder disciplinar consubstanciado na hipótese de aplicação da sanção de demissão, como estabelecido no caso em litígio (artigo 84, inciso XXV e parágrafo único, CF/88 c/c o artigo 37, inciso XII e parágrafo único, CE/89)” (Doc. 8, p. 112).



    Mario Sérgio Batista deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 8, p. 127).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 8, p. 147-150), o qual ascendeu a esta Corte por força de provimento ao AI 833.645 (Doc. 8, p. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Com efeito, a atribuição do Presidente da República prevista no inciso XXV do artigo 84 da Constituição da República de provimento de cargos públicos pode, por força da redação expressa do texto constitucional, ser delegada. A contrario sensu, nos termos do que já decidido por esta Corte Suprema, o ato de demissão, que acarreta o esvaziamento do cargo público, movimento contrário ao de preenchimento, também pode ser delegado.



    O permissivo da delegação a Ministro de Estado quanto ao provimento do cargo vago abrange, ainda que tacitamente, a delegação do ato de demissão. 



    A delegação de competência, pois, é juridicamente possível, consoante se infere de julgados desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS AVALIADAS COMO PRESCINDÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PUNIÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHEÇA A CONDUTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ADMINISTRATIVA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.” (RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/10/2011, destaquei)



    “Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que - à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara - demitiu o recorrente (RMS 24.128, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 1º/07/2005, destaquei)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. DECRETO Nº 3.035/99. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 84 da Magna Carta, o Presidente da República pode delegar aos Ministros de Estado a competência para julgar processos administrativos e aplicar pena de demissão aos servidores públicos federais. Para esse fim é que foi editado o Decreto nº 3.035/99. Facultado ao servidor o exercício da ampla defesa, e inexistente qualquer irregularidade na condução do respectivo processo administrativo disciplinar, convalida-se o ato que demitiu o acusado por conduta incompatível com a moralidade administrativa. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 25.367, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 21/10/2005, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GOVERNADOR DO ESTADO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SECRETÁRIO ESTADUAL. ART. 37, XII, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 84, XXV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes.



    II – Legitimidade da delegação a secretários estaduais da competência do Governador do Estado de Goiás para, nos termos do art. 37, XII e parágrafo único, da Constituição Estadual, aplicar penalidade de demissão aos servidores do Executivo, tendo em vista o princípio da simetria. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (RE 633.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/09/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR A SECRETÁRIO DE ESTADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.599-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/12/2012, destaquei)



    Dessarte, a constatação da divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte impõe o provimento do recurso extraordinário.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 18), JULGO PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 20) e DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Estado de Goiás para reconhecer a possibilidade de delegação pelo Governador aos seus Secretários de Estado do poder disciplinar consubstanciado na aplicação da sanção de demissão, tal como no caso concreto, e, a fortiori, para declarar a constitucionalidade do artigo 312, inciso III, alínea “a”, da Lei 10.460/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei 14.210/2002, e do Decreto 5.629/2002 do Estado de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente